Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA VIEIRA DE LIMA LAGO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de ADRIANA VIEIRA DE LIMA. A autora alegou que, desde 1998, recebe pensão vitalícia decorrente do falecimento do seu pai, HELDEMAR MACHADO DO LAGO, ex-servidor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em 2024, foi comunicada que o benefício seria integralizado em favor da sua mãe e viúva do instituidor da pensão, por ser considerada beneficiária de primeira ordem. Apresentou decisão administrativa, que foi rejeitada e resultou na suspensão do benefício. Sustentou a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação, bem como que a filha ocupa posição prioritária na ordem de dependentes do militar, por isso deve ser repartida com os beneficiários com a mesma precedência. Acrescentou que tem direito a receber sua quota da pensão diretamente e defendeu a decadência do direito da Administração de revisar seu ato. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para “que permaneça recebendo sua cota-parte da pensão militar, nos termos do art. 7o da Lei no 3.765/60, independentemente da partilha com outra pensionista, assegurando-se sua legítima condição de beneficiária originária, com o consequente restabelecimento ou preservação integral de seus direitos previdenciários”. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão na ausência de probabilidade do direito alegado. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – LETICIA VIEIRA DE LIMA LAGO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja restabelecido o pagamento de pensão militar em seu favor. Segundo o exposto na inicial, a autora era filha de Heldemar Machado do Lago, que era integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e faleceu em 15/3/1998. Relata que após a morte de seu pai passou a receber pensão militar integral. Em 2013, contudo, a pensão foi reduzida à cota de 50%, pois passou a dividir o benefício com ADRIANA VIEIRA DE LIMA, que obteve reconhecimento judicial post mortem de união estável. Em 2024, foi comunicada que o benefício seria integralizado em favor de ADRIANA VIEIRA DE LIMA, a qual foi considerada beneficiária de primeira ordem. Apresentou defesa administrativa, que foi rejeitada. Sustenta que a decisão administrativa é nula, porque não observou o dever de motivação. Aduz que a pensão é regida pela lei vigente na data do óbito do segurado. Observa que a filha ocupa posição prioritária na ordem de dependentes do militar, devendo ser repartida com os beneficiários com a mesma precedência. Ressalta que tem direito a receber sua quota da pensão diretamente, pois não vive sob a guarda da mãe. Aponta decadência do direito da Administração de revisar seu ato. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A pensão militar é regulada pela Lei 3765/1960, cujo art. 7o, em sua redação original (alterado apenas no inciso IV pela Lei 4958/1966), assim dispunha sobre a habilitação dos beneficiários: Art. 7o A pensão militar defere-se na seguinte ordem: I - à viúva; II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; IV - à mãe, ainda que adotiva, viúva, solteira ou desquitada, e ao pai, ainda que adotivo, inválido ou interdito; V - às irmãs germanas e consangüíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se fôr interdito ou inválido permanentemente. § 1o A viúva não terá direito à pensão militar se, por sentença passada em julgado, houver sido considerada cônjuge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso, não lhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo marido. § 2o A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiário instituído comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta médica militar ou do Serviço Público Federal, e só dará direito à pensão quando não disponham de meios para prover a própria subsistência. Esse artigo foi modificado pela Lei 8216/1991, mas esta alteração foi declarada inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADI 574 (DJ 11/03/1994). Sendo assim, a redação acima reproduzida era a vigente em 1998, quando houve o falecimento do militar instituidor da pensão. Considerando que a pensão é regida pela lei em vigor na data do óbito do segurado, as alterações advindas no art. 7o a partir da MP 2131, publicada no DOU de 29/12/2000, não são aplicadas ao caso. No caso, quando houve o falecimento do militar, a autora era menor de idade e obteve a pensão integral e em caráter exclusivo. A partir de 2013 passou a dividir o benefício com a mãe ADRIANA VIEIRA DE LIMA, após esta obter reconhecimento judicial de união estável com o militar, conforme título de pensão ID 232859806, p. 49. Em 2024, a pensionista ADRIANA VIEIRA DE LIMA requereu a revisão da divisão da pensão, de modo a passar a receber o benefício integralmente, excluindo-se a cota da autora. A autoridade administrativa rejeitou a manutenção da pensão militar em favor da autora, com base nas razões expostas na Informação Técnica 40/2025-CBMDF/DINAP/SEPEM (ID 232859806, P. 101), com o seguinte teor: Pois bem, em muito há razão na argumentação trazida ao feito, em específico ao disposto na Medida Provisória no 2.215-10/2001 e Lei no 10.486/2002, no entanto não se aplicam ao caso em apreço, conforme veremos no decorrer desta análise, como também não há de prosperar a ordem de precedência do art. 7o da Lei no 3.765/1960, dada pelo art. 29 da Lei no 8.216 de 1991, defendida pela recorrente, vez que fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 574-0 (160851050), permanecendo a redação original: (...) Assim, já consolidado o entendimento de que a pensão é regida pela Lei vigente à época do óbito do instituidor, continuamos na análise do recurso, contudo sem ingressar, como já dito, no que é pertinente às novas inovações legislativas, em específico às disposições da Medida Provisória no 2.215- 10/2001 e da Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, citadas pela recorrente, vez que não se aplicam ao caso concreto, cujo óbito ocorreu em 15 de março de 1998, ao teor da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: (...) Vale dizer que, com a habilitação da beneficiária de primeira ordem, a filha passa a ter expectativa de direito de se habilitar à pensão mediante o óbito da viúva, no caso em análise, a companheira, nos termos da legislação de regência, art. 24, abaixo: (...) Cabe esclarecer que a pensão destinada aos filhos é suspensa pelo sistema de pagamento, quando estes alcançam a idade de 21 anos, necessitando a partir de então da apresentação da declaração de matrícula em Instituição de Ensino Superior - IES, até a idade de 24 anos, o que neste caso em específico não ocorreu, haja vista que a filha figurava como a única beneficiária da pensão, vindo a se habilitar primeiro que a beneficiária de primeira ordem, que veio a comprovar a condição de companheira posteriormente através de reconhecimento judicial, conforme os assentamentos do ex-militar e autos do processo de pensão (159657143), pçs 34 a 44. A autora interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com base na Informação Técnica 74/2025-CBMDF/DINAP/SEPEM (ID 232859806, p. 229). De acordo com o art. 7o da Lei 3765/1960, tal como vigente na época do óbito do militar, a ordem de preferência para o recebimento da pensão indica em primeiro lugar a viúva e, em segundo lugar, os filhos de qualquer condição, excluídos os maiores do sexo masculino. A autora, sendo filha, em tese, tem direito ao recebimento da pensão, mesmo após a maioridade, pois a lei excluía apenas o filho maior do sexo masculino. Contudo, ocupa ordem de preferência inferior em relação à viúva e companheira supérstite. Sendo assim, de acordo com o art. 24 da Lei 3765/1960, o direito da autora à pensão será instituído após a morte do beneficiário da ordem anterior. Nesse quadro, não se vislumbra ilegalidade na decisão administrativa impugnada. A alegação da autora de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação não prospera, visto que não há necessidade de a exposição de motivos ser inserida no extrato com o resultado do julgamento. Como destacado acima, a decisão administrativa teve amparo na fundamentação exposta em nota técnica antecedente, com o que resta atendido o dever de motivação. A respeito da decadência do direito da Administração de revisar o ato, vale ressaltar que houve apenas revisão da pensão, após requerimento da co-pensionista. Nesse caso, não se aplica o art. 54 da Lei 9784/1999, que trata especificamente da anulação do ato. Sobre o argumento da autora de violação ao direito adquirido, tendo em vista que a Administração havia reconhecido a legalidade da pensão em 2017, cumpre destacar que a Administração deu cumprimento a decisão n. 425/2022 do TCDF, que determinou a concessão da pensão integralmente à companheira. Por outro lado, não houve negativa do direito da autora à pensão, mas concessão integral à beneficiária em ordem precedente, mantendo-se o direito da autora, por ora, em suspenso. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Limita-se a controvérsia sobre a obrigação do réu em restabelecer em favor da recorrente a pensão militar paga pela condição de filha do instituidor do benefício e sob o argumento de que ela deixou de receber o benefício em razão de decisão administrativa reputada ilegal. Num primeiro ponto, necessário salientar que a pensão foi paga de forma integral desde o falecimento do pai da autora em 1998 e, em 2013, a pensão foi reduzida à cota de 50%, pois passou a dividir o benefício com ADRIANA VIEIRA DE LIMA, que obteve reconhecimento judicial post mortem de união estável. Em fevereiro de 2025, após o trâmite de processo administrativo em que assegurado o direito à defesa, houve revisão do benefício e com reversão total à viúva e sob o argumento de que seria a beneficiária de primeira ordem da pensão (IDs de origem 232859806 - Pág. 63/107). A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, em fiel observância ao princípio do tempus regit actum. Em 15 de março de 1998, data da morte do instituidor do benefício, assim estabeleciam os artigos 7o e 9o da Lei no 3.765/1960: “Art. 7o A pensão militar defere-se na seguinte ordem: I - à viúva; II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; IV - à mãe, ainda que adotiva, viúva, solteira ou desquitada, e ao pai, ainda que adotivo, inválido ou interdito; V - às irmãs germanas e consangüíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se fôr interdito ou inválido permanentemente. § 1o A viúva não terá direito à pensão militar se, por sentença passada em julgado, houver sido considerada cônjuge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso, não lhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo marido. § 2o A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiário instituído comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta médica militar ou do Serviço Público Federal, e só dará direito à pensão quando não disponham de meios para prover a própria subsistência. (...) Art 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre êles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.” O dispositivo legal prevê que existindo filho do mesmo leito, a viúva faz jus à pensão integral e a filha maior só terá direito a receber a pensão após o falecimento da viúva, sua mãe. É esta a hipótese dos autos. Desse modo, não se mostra patente a probabilidade do direito invocado, porque postula-se contra texto expresso de lei, o que torna necessário assegurar a ampla defesa e o contraditório ao ente público e à viúva (mãe da agravante), especialmente em razão do alegado lapso decadencial do direito de revisar o ato administrativo que suspendeu o benefício vindicado. Ademais, concessão da liminar revela nítidos contornos satisfativos do pleito inicial. O pagamento da pensão é objeto tanto do pedido liminar, quanto do pleito definitivo, que direcionados ao Distrito Federal, coincidem integralmente. Diante disso, o pedido liminar encontra óbice no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46